Tribunal: STF
Processo: ARE 1456845
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE HIGIENE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOSSOCIAL AOS REEDUCANDOS. CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
 1.	Trata-se de Apelação nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em cujo feito restou julgado improcedente o pedido de obrigação do ente estatal em distribuir cestas-básicas com mantimentos alimentícios e de higiene pessoal e doméstica, com assistência médica e psicossocial aos reeducandos que se encontram cumprindo medida de internação domiciliar, com medidas suspensas ou sejam egressos do sistema socioeducativo.
 2.	O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, mormente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, em que isso importe em invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
 3.	Observa-se dos autos não houve omissão inescusável por parte da Administração Pública na adoção das medidas que entende o Ministério Público cabíveis, em prol dos substituídos - jovens reeducandos em cumprimento de medida de internação domiciliar, com medidas suspensas ou sejam egressos do sistema socioeducativo -, porquanto essa questão adentra no campo da discricionariedade do Administrador e sua concessão importaria em mácula aos princípios da isonomia, da legalidade e da separação dos poderes.
 4.	A pretensão do Ministério Público pela via da Ação Civil Pública adentra a seara da atividade política dos poderes Executivo e Legislativo, a quem compete analisar a conveniência e oportunidade, considerando que se limita o Judiciário a aferir sua constitucionalidade e legalidade, sob pena de se substituir a figura do Administrador Público.
 5.	Apelação conhecida e desprovida.

    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, II, e 227 da CF.

    O recurso não merece acolhida.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.

    No caso, o Tribunal de origem entendeu que o ora recorrido não se omitiu quanto à proteção dos direitos firmados no art. 227 da CF, assentando que “a implementação de políticas públicas ora requerida pela via judicial se mostra desprovida de legislação que ampare tal pretensão, não se permitindo a intervenção na atividade que se insere na discricionariedade administrativa. No caso, compete aos jovens reeducandos e às suas famílias se valerem dos programas/benefícios dispostos pelo governo estadual e federal, e até mesmo de outras medidas adotadas em caráter emergencial em prol da população carente.” Para dissentir dessas conclusões e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).

    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).

Publique-se.

	Brasília, 26 de setembro de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator